Tribunal: STF
Processo: ARE 807468
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ZONEAMENTO URBANO. TOMBAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar ao exame das alegadas ofensas à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local, bem como reexaminar fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.